Tribunal: TCU
Processo: 037.904/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13043/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.904/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Ferreira Soares (XXX.239.203-XX); Clarissa Maria Brito Lima (XXX.841.973-XX); Claudomir Cardoso de Carvalho Junior (XXX.260.112-XX); Dhiogo Rezende Gomes (XXX.425.764-XX); Erica Raricy da Silva Jesus (XXX.195.293-XX); Ilka Vanessa Meireles Santos (XXX.296.163-XX); Jesus Venus Silva Costa (XXX.153.703-XX); Josyane dos Santos Braga Bastos (XXX.797.443-XX); Leandro Lago Santos (XXX.904.163-XX); Thiago Silva e Silva (XXX.869.323-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.